Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704208-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE FELISSE DE ALVARENGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0701494-61.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou o requerimento de execução da parcela incontroversa antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0716216-57.2022.8.07.0000, no qual se discutem os critérios de correção monetária (id 146373061 dos autos originários). A agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau errou ao determinar a suspensão do cumprimento de sentença, pois considera que o feito deve tramitar em caráter definitivo, com a expedição dos requisitórios de pequeno valor, independente do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0716216-57.2022.8.07.0000. Argumenta que deveriam ser pagos, ao menos, o valor correspondente à parcela incontroversa, cuja requisição do pagamento independe do recurso interposto, conforme art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Afirma que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria no Tema de Repercussão Geral n. 28, ao fixar a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Juízo de Primeiro Grau dê andamento ao cumprimento de sentença. Pede, no mérito, a reforma da decisão no sentido da liminar vindicada. O preparo foi recolhido (id 43394108 e 43396159). Brevemente relatado, decido. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão agravada, que condicionou a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0716216-57.2022.8.07.0000, no qual se discutem os índices de correção a serem aplicados para apuração do débito exequendo (id 146373061 dos autos originários). É firme a orientação no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos na execução contra a Fazenda Pública não afronta a Constituição Federal.[1] O referido entendimento também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.[2] O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento da parte não questionada pela Fazenda Pública em impugnação parcial. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF, contudo, conferiu ao art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil interpretação conforme a Constituição Federal, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal.[3] A aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal enseja que o prosseguimento da execução deve se dar com o pagamento mediante precatório, sob pena de se violar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal. O valor histórico da dívida é de R$ 5.502,42 (cinco mil, quinhentos e dois reais e quarenta e dois centavos), enquanto o cálculo mais atualizado, apresentado pela contadoria judicial, resulta em R$ 71.168,01 (setenta e um mil, cento e sessenta e oito reais e um centavo), sobre o qual ainda pende discussão acerca do índice de correção monetária aplicável (id 142571514 dos autos originários). O Distrito Federal se manifestou no processo de origem e apontou o valor incontroverso de R$ 32.769,71 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos) (id 118121540 dos autos originários). O Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) disponível ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios registra o montante de dez (10) salários mínimos como limite mínimo para a emissão de precatório, o que atualmente equivale a R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), de forma que não seria possível a expedição de Requisição de Pequeno Valor do valor incontroverso, conforme pretende a agravante. Verifica-se em consulta realizada no Agravo de Instrumento n. 0716216-57.2022.8.07.0000 que houve a concessão de efeito suspensivo, bem como foi prolatado acórdão no sentido do provimento do recurso interposto pelo Distrito Federal. Revela-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a reforma requerida neste recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgR no RE 504.128/PR; AgR no RE 556.100/MG. [2] AgInt no REsp 1901487/AL; AgInt no AREsp 1679192/RS. [3] Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.